Tribunal: STF
Processo: ADI 5535
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-19
Data de publicação: 2018-12-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. REGISTROS PÚBLICOS. ARTS. 22, XXV, E 236, § 3º, CF/88. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. LEI Nº 6.402/1996 DO ESTADO DA PARAÍBA. PERMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO QUE POSSUA APENAS O ENSINO MÉDIO COMPLETO EM CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO NOS MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO DE ATÉ TRINTA MIL HABITANTES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. É inconstitucional, por vício formal, em razão da violação à competência privativa da União para legislar sobre registros públicos (art. 22, XXV, e 236, §3º, CF/88), o art. 7º, § 1º, da Lei nº 6.402, de 23.12.1996, do Estado da Paraíba, que permite a participação de candidato que possua apenas o ensino médio completo em concursos de provas e títulos para serviços notariais e de registro em Municípios com população de até trinta mil habitantes. Precedentes: RE 336.739, Redator do acórdão o Min. Luiz Fux, DJe 15.10.2014; ADI 2.069-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 09.05.2003.



    2. A lei em exame vigora por mais de 20 (vinte) anos, com presunção formal de constitucionalidade. Nesse contexto, a atribuição de efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade eventualmente proclamada por esta Corte promoveria impacto indesejável nos concursos já realizados sob a égide do ato impugnado. Diante disso, e tendo em vista razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social (art. 27, Lei nº 9.868/1999), convém modular a declaração de inconstitucionalidade, de modo a determinar que ela produza efeitos somente a partir da data da publicação da ata de julgamento. No mesmo sentido: ADI 3.580, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.08.2015.



    3. Ação julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 7º, § 1º, da Lei nº 6.402, de 23.12.1996, do Estado da Paraíba, com efeito ex nunc.